Tribunal: TJSP
Processo: 2250938-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE 10% DA REMUNERAÇÃO DA EXECUTADA. Cabimento – Montante que se revela razoável, não afrontando a dignidade ou a subsistência da executada e de sua família – Penhora admitida, consoante atual entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça. RECURSO DESPROVIDO.